Tribunal: TJBA
Processo: 8005990-28.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005990-28.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FARMACIA VIVA MAIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS IGOR DA SILVA GOMES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, EXCLUINDO-SE DA ANÁLISE RECURSAL A DISCUSSÃO SOBRE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações fraudulentas realizadas via PIX na conta da Apelada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é possível conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva arguida apenas em sede recursal;
(ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário, configurando fortuito interno e responsabilidade objetiva da instituição financeira; e
(iii) saber se os valores fixados a título de danos materiais e morais devem ser mantidos, bem como o termo inicial dos juros de mora incidentes na indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Recurso conhecido em parte

3. A preliminar de ilegitimidade passiva constitui inovação recursal, uma vez que não foi suscitada na contestação, configurando matéria preclusa (CPC, art. 337, XI).

Mérito

4. A relação entre correntista e instituição financeira é de consumo (Súmula 297/STJ), atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. As fraudes bancárias em ambiente digital integram o risco da atividade e configuram fortuito interno, impondo o dever de indenizar (Súmula 479/STJ).

6. O banco deixou de adotar medidas eficazes de segurança para impedir transferências atípicas em curtíssimo intervalo, evidenciando falha na prestação do serviço. Mantém, portanto, a condenação pelos danos materiais e morais.

7. Mantida também a condenação por danos morais em R$ 8.000,00, valor adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e compatível com precedentes, visto que o evento danoso atingiu o capital de giro da empresa.

8. O termo inicial dos juros de mora incide a partir da citação, conforme orientação do STJ para responsabilidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida apenas em apelação constitui inovação recursal e não pode ser conhecida. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes eletrônicas, por configurarem fortuito interno. 3. Mantêm-se os valores fixados a título de danos materiais e morais quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8005990-28.2024.8.05.0146, oriundos da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro/BA, tendo, como Apelante,

BANCO BRADESCO S.
A.

e, como Apelada,

FARMÁCIA VIVA MAIS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA